Tribunal: TJPA
Processo: 0002876-28.2012.8.14.0070
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
REMESSA NECESSÃRIA E APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO ORDINÃRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÃÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÃÃO DO PARÃ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÃÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÃNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÃDICO E REMUNERAÃÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO DE APELAÃÃO CÃVEL PREJUDICADO. SENTENÃA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÃRIA.1. O autor/apelado ajuizou AÃ§Ã£o OrdinÃ¡ria em face do Estado do ParÃ¡, na qual aduziu que lhe estÃ¡ sendo negado o pagamento do adicional de interiorizaÃ§Ã£o a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevÃª a Lei Estadual nÂ° 5.652/1991.2. Requereu, assim, a procedÃªncia da aÃ§Ã£o, com a condenaÃ§Ã£o do Estado do ParÃ¡ ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidÃªncia da correÃ§Ã£o monetÃ¡ria e dos juros legais sobre a graduaÃ§Ã£o e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefÃcios da justiÃ§a gratuita. ApÃ3s regular tramitaÃ§Ã£o, o JuÃzo de 1Âº grau, resolvendo a lide, prolatou sentenÃ§a, julgando procedente a demanda. 3. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de JustiÃ§a reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorizaÃ§Ã£o, uma vez que a ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorizaÃ§Ã£o, destinado aos servidores pÃºblicos militares, na forma contida na Lei estadual nÂº 5.652/91.4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trÃ¢nsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do ParÃ¡, contra o inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispÃμe sobre o adicional de interiorizaÃ§Ã£o dos servidores militares estaduais.5. O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡. AlÃ©m disso, modulou os efeitos de sua decisÃ£o ao conferir eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que jÃ¡ estejam recebendo por decisÃ£o administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora. 6. Considerando a decisÃ£o proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡ e que a aÃ§Ã£o que nesse momento se aprecia ainda nÃ£o transitou em julgado, estando suspensos os efeitos da sentenÃ§a, nÃ£o sendo pago atÃ© o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte. 7. Diante desse cenÃ¡rio, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessÃ£o do adicional de interiorizaÃ§Ã£o, Ã© devida a reforma da sentenÃ§a reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial. 8. Assim, julgo prejudicada a anÃ¡lise do recurso de apelaÃ§Ã£o cÃvel e em reexame necessÃ¡rio, reformo a sentenÃ§a Ã luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL Nº
0002876-28.2012.8.14.0070

COMARCA DE ABAETETUBA
SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A): CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS
SENTENCIADO/APELADO:
MARCELO MATIAS DE JESUS

ADV.: DENNIS SILVA CAMPOS OAB/PA nº 15.811
RELATORA: DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIA.
1.
O autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.
2.
Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita. Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando procedente a demanda.
3.
Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, na forma contida na Lei estadual nº 5.652/91.
4.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
5.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
6.
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, estando suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
7.
Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.
8.
Assim, julgo prejudicada a análise do recurso de apelação cível e em reexame necessário, reformo a sentença à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.
ACÓRDÃO
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação cível e reformar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 19 de julho de 2021.
DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização
com pedido de valores retroativos
n.
0002876-28.2012.8.14.0070
proposta por
MARCELO MATIAS DE JESUS.
Em síntese, o autor supra identificado propôs Ação Ordinária contra o ESTADO DO PARA aduzindo que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual 5.652/1991.
Requer o pagamento do adicional atual e pretérito na proporção de 50% sobre o soldo, devidamente atualizado.
Foi deferida a justiça gratuita.
Em seguida, o ESTADO DO PARÁ contestou a ação tempestivamente, arguindo: preliminar a inépcia da petição inicial; prejudicial de mérito, com o reconhecimento da prescrição bienal; no mérito, aduziu que o autor não faz jus ao adicional de interiorização, por ausência de previsão legal, além de já receber a gratificação de localidade, requerendo a improcedência do pedido.
O autor, em réplica, rebateu as alegações do requerido e ratificou todos os termos da inicial, requerendo o julgamento antecipado da lide.
O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação, conforme trecho a seguir:
¿Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para o efeito de condenar o réu ao pagamento integral do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO atual, futuro e dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Sem custas, em razão de ser isenta a Fazenda Pública.
Havendo recurso, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade.
Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC.¿
Em suas razões recursais, o apelante suscita o seguinte: prejudicial de prescrição; inconstitucionalidade do adicional de interiorização, por ofensa ao art. 37, XIV da CF/88, em razão do apelado já fazer
jus
à percepção da gratificação de localidade especial, que se trataria de parcela idêntica ao adicional de interiorização; minoração dos honorários advocatícios fixados; não cabimento da aplicação de juros e correção monetária.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
O processo se encontrava sobrestado até o julgamento dos recursos extraordinários
0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051
acerca do adicional de interiorização pelo Supremo Tribunal Federal.
O processo foi redistribuído à minha relatoria.
É o relatório.
VOTO.

Conheço do presente reexame necessário e apelação cível e passo à sua análise.
Sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, in verbis:
¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional de interiorização, na forma da lei.
(...).¿
No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:
¿Art. 1°. Fica criado o
adicional de interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
Art. 2°. O adicional de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).
Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.
Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).¿
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:
¿EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
¿
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, estando por se analisar a remessa necessária e recurso de apelação cível, e que, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.
Fixo honorários sucumbências no montante de R$ 2.000 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, porém, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, tal obrigação fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art.12, da Lei 1.060/50 (atual art. 98, §3º do NCPC).
Assim, julgo prejudicada a análise do recurso de apelação cível e em reexame necessário, reformo a sentença à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, em reexame necessário, reformo a sentença nos termos lançados acima. Prejudicada a análise do recurso de apelação.
Fixo honorários sucumbências no montante de R$ 2.000 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, porém, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, tal obrigação fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art.12, da Lei 1.060/50 (atual art. 98, §3º do NCPC).
É o voto.
Belém (PA), 19 de julho de 2021.
DESEMBARGADORA DRA. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora